Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722162-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RECORRIDO: ROSINHA DOS SANTOS SA, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CASO DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PERDA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. PRESENÇA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PATRONO. RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTADORIA JUDICIAL. APROVEITAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuidam os autos de pretensão indenizatória movida pela autora em desfavor dos réus, com fundamento em negligência na condução de processo judicial, no bojo do qual a demandante sagrou-se vencedora, mas que teve a fase satisfativa fulminada pela prescrição, considerando que os réus não teriam promovido a execução no prazo legalmente previsto. 2. Possui o sindicato responsabilidade na atuação dos advogados que contratou para a defesa dos interesses de seus associados, considerando a cláusula de mandato que lhe conferiu todos os poderes inerentes à representação judicial. 2.1. Afastar-se a responsabilidade do apelante equivaleria a privar a própria autora do seu direito, porque não conseguiria demonstrar de quem fora especificamente a culpa na omissão em promover ação executiva, considerando que a relação com os advogados foi incumbência do sindicato. 3. Rejeita-se a preliminar de cassação do julgamento monocrático por ausência de fundamentação, considerando que a sentença está bem fundamentada, sendo especificamente apontadas as razões de convencimento do julgador, que o motivaram a acolher o pedido inicial. 3.1 Mesmo porque, os pontos invocados pelo apelante dizem respeito à suposta responsabilidade do corréu quanto aos danos indicados pela demandante, questão que, conforme se colhe dos fundamentos da sentença, foi expressamente considerada pelo juízo sentenciante, de modo a não restar qualquer mácula no julgamento monocrático que justifique a pleiteada cassação. 4. Inverídicas as premissas levantadas pelo causídico para afastar sua responsabilidade na frustração da ação executiva. 4.1 O recorrente não apontou qualquer prova que demonstre ter requerido ao corréu os documentos que entendia necessários ao início da execução, tampouco demonstrou que o sindicato, de fato, se omitira em fornecer os aludidos documentos. 5. Como advogado, inclusive efetivamente atuante, o apelante tinha plenas condições, além do dever profissional, de documentar, até para efeito de prova junto aos próprios clientes, mínimos elementos de comunicação relativamente aos processos sob sua responsabilidade. 6. O que dos autos consta é que o ora recorrente teve prazo considerável para apresentar a memória de cálculo necessária ao manejo da execução, inclusive porque, para esta finalidade, chegou a requerer dilação de prazo no âmbito da Justiça Federal, onde tramitou o processo. 6.1. As fichas financeiras e os relatórios de evolução funcional necessários à elaboração dos cálculos foram apresentados naqueles autos pela própria União, ou seja, não se fazendo necessários, mormente porque nem mesmo cogitados, tampouco provados, maiores documentos a cargo do sindicato. 7. A responsabilidade do Sindprev se deve pela culpa na escolha e na fiscalização do advogado contratado para patrocinar a defesa de seus sindicalizados, e não porque, supostamente, foi o responsável pelo transcurso do prazo de prescrição, algo que não se encontra minimamente provado nos autos. 8. Não demonstrada a culpa do escritório corréu nos danos experimentados pela demandante. Embora o advogado responsável pelo processo tenha firmado contrato de prestação de serviços profissionais com o escritório, não ficou demonstrado que o processo objeto da lide, realmente, passou a ser também de responsabilidade deste; 9. A responsabilidade civil se assenta, de ordinário, no dano, no nexo causal e na existência de dolo ou culpa (arts. 186 e 927 do Código Civil). 9.1. Não há maiores controvérsias de que a demandante, embora vencedora no curso do processo, não teve garantido o crédito, porque seu direito foi fulminado pela prescrição, considerando que o processo de execução não foi movido no prazo legalmente previsto e, nesse sentido, o dano é evidente. 10. O nexo causal, igualmente, é manifesto. Primeiro porque nem o escritório corréu, nem o sindicato, foram responsáveis diretos pelo transcurso do prazo prescricional para o manejo da execução. Segundo porque, enquanto advogado responsável pelo processo, caberia ao apelante promover os atos necessários ao ajuizamento da execução, sobretudo no prazo legalmente previsto. 10.1. Muito embora a obrigação do advogado seja de meio, não respondendo pelo resultado do processo, deve diligenciar para obter o melhor resultado ao seu cliente, de modo que a frustração do objeto por culpa exclusiva sua dá ensejo à responsabilidade civil. 11. Os atos do apelante, no caso omissivos, foram determinantes para que o direito da autora fosse fulminado pela prescrição, de onde deriva, inclusive, sua culpa no evento danoso, vez que poderia e deveria ter agido, como profissional contratado que foi, para evitar que o seu cliente fosse prejudicado. 12. Havendo controvérsia quanto ao valor devido, afigura-se necessária, em muitos casos, a manifestação de profissional contábil que, seguindo as diretrizes previstas no título executivo, estabeleça qual o montante adequado. Nesse sentido, o próprio CPC prevê a possibilidade de o juiz se utilizar da Contadoria Judicial para verificação dos cálculos (art. 524, §2°). 12.1. O valor alcançado pelo órgão auxiliar do Juízo deve balizar a presente indenização, mormente porque, a despeito da irresignação dos apelados, não há qualquer fato relevante, devidamente provado, que demonstre eventual desacerto praticado pela Contadoria na elaboração dos cálculos. 13. Pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência e, pelo contexto dos autos, a parte autora não dispunha de elementos suficientes para concluir qual dos advogados era responsável por, efetivamente, acompanhar seu processo, notadamente pelo fato de os contratos respectivos terem sido firmados unicamente com o Sindicato. 14. Nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 15. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. 16. Recurso dos réus conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 8o da Constituição Federal, sob o argumento de não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrente, visto que restou incontroverso que a conduta do sindicato limitou-se a indicar advogado para defesa dos interesses da recorrida. Defende que não restou configurado o nexo causal, pois não houve comprovação de que a conduta do recorrente (indicação do profissional) teria dado causa ao alegado dano suportado pela parte recorrida. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 Em contrarrazões, HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS pleiteia que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em seu próprio nome (OAB/DF 1.193-A). MOTA E ADVOGADOS, por sua vez, demanda que todas as intimações, notificações e publicações ocorram em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 8° da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: As provas dos autos demonstram que a demandante firmou procuração em favor do próprio sindicato para que lhe representasse na ação judicial (Id. 21135956), cujos poderes constante do instrumento compreenderam “cláusula AD JUDICIA e EXTRA JUDICIAL e mais os especiais para acordar, desistir, transigir, receber quitação, podendo contratar advogados para a interposição das ações judiciais retro referidas, bem como firmar contrato de honorários, ficando desde já autorizado (sic) a dedução administrativa ou judicial do valor dos honorários, quando do pagamento as referidas ações e todas demais providências que se fizerem necessárias ao êxito destas medidas” (grifei). Sem maiores dúvidas, a ré atraiu para si a responsabilidade pela contratação dos advogados responsáveis pela condução do processo e, nesse ponto, possui culpa in eligendo. O mesmo se diga quanto à própria condução do feito, já que lhe foi transmitido o poder para adotar “todas demais providências que se fizerem necessárias ao êxito destas medidas”, possuindo a ré, portanto, culpa in vigilando, posto que não procedeu adequadamente à fiscalização dos atos e omissões praticados pelos advogados que contratou. Aliás, no contrato de Id. 21136456, previu-se a existência de relatório mensal sobre os processos em tramitação, de modo que a ré poderia, perfeitamente, fiscalizar a condução dos feitos movidos em nome de seus filiados. Ora, não se pode conceber que aos poderes transmitidos não estejam agregados os deveres próprios do instrumento de mandato. Nesse sentido, possui o sindicato responsabilidade na atuação dos advogados que contratou para a defesa dos interesses de seus associados, considerando a cláusula de mandato que lhe conferiu todos os poderes inerentes à representação judicial. Note-se que não se leva em consideração, no julgamento da controvérsia, o fato de o sindicato não possuir capacidade postulatória ou, tampouco, capacidade técnica para o exercício de atos processuais, mas o dever que possuía de se inteirar sobre os andamentos dos processos e os atos praticados pelos causídicos, no interesse dos sindicalizados (ID 23274696). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações do recorrente sejam feitas exclusivamente em nome de FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163, bem como que as publicações relativas a HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS sejam realizadas exclusivamente em seu próprio nome (OAB/DF 1.193-A), e as da MOTA E ADVOGADOS, por sua vez, em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023